Tribunal: TCU
Processo: 006.991/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5105/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.991/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabiana da Silva Santos (XXX.877.277-XX); Fabio Dias Pinheiro (XXX.002.167-XX); Georgia Moreira Goncalves (XXX.716.297-XX); Gilvan Alcantara Paula (XXX.242.987-XX); Grace Mara Ramos Roseno (XXX.909.337-XX); Kemelly Augusto de Souza Pereira (XXX.598.212-XX); Lucas Carneiro Costa (XXX.314.157-XX); Marcia Valeria Lopes da Silva (XXX.044.667-XX); Monique Oliveira Pinto (XXX.625.967-XX); Patricia Amettla de Mattos Silva (XXX.498.997-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.